Tribunal: STF
Processo: HC 229002
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Paulo Sangion, advogado, em benefício de Andreia Fernandes Lourenço, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.6.2023, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 828.123/SP.



O caso 



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 171 do Código Penal (estelionato).



    A condenação transitou em julgado em 17.5.2022.



    3. Postulando a aplicação da retroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal ao caso, a defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus 
n. 2093530-24.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido denegada a ordem pela Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista. Esta a ementa do julgado:



    “Habeas corpus – Paciente com condenação transitada em julgado – Sucedâneo de revisão criminal – Inadequação da via eleita – Ordem denegada”. 



    4. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 828.123/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.6.2023, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem nestes termos:



    “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 610.201/SP, ocorrido em 24/3/2021, superou a divergência entre as Turmas e pacificou o entendimento de que a norma que instituiu a condição de procedibilidade, no delito previsto no art. 171 do CP, não retroage para atingir os casos em que já existe o oferecimento da denúncia.



    (...)



    No caso, além de a denúncia ter sido recebida previamente à entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, consta, outrossim, que a condenação transitou em julgado em maio de 2022 (e-STJ fl. 4), razão pela qual, a fortiori, não merece retroagir o disposto no art. 171, § 5º, do CP. Ilustrativamente:



    (...)



    Ante o exposto, denego o habeas corpus, liminarmente” 
(e-doc. 2).



    5. No presente habeas corpus, o impetrante sustenta ser “lamentável a decisão monocrática do Ministro Saldanha Palheiro, uma vez que afronta manifestamente o atualíssimo entendimento do Plenário deste Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, ainda que por maioria, e a quem incumbe a análise constitucional aprofundada do tema” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “há de se aplicar a retroatividade do § 5º do artigo 171 por ser mais benéfica ao réu, no sentido de trazer hipótese de extinção de punibilidade, na forma do artigo 107, IV, qual seja, decadência, pouco importando quando se dera o recebimento da denúncia nem tampouco se houvera o trânsito em julgado do feito”(fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, “nos termos do julgamento do HC nº 208.817/RJ, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, pela aplicação retroativa da lei nº 13.964/2019, no sentido de se fazer necessária a intimação das vítimas de estelionato para que manifestem o desejo de representar contra os autores do crime ” (fl. 3, e-doc. 1).



    Salienta que “o trânsito em julgado para a defesa nos presentes autos se deu em 17/05/2022, sendo que a Lei nº 13.964 é datada de 24/12/2019, por conseguinte, deve retroagir, sendo aplicada ao presente caso” (fl. 4, e-doc. 1).



    Conclui ser “perfeitamente cabível a aplicação retroativa do § 5º do artigo 171, inserido pela lei nº 13.964/2019 aos presentes autos, devendo as vítimas Hélio e Romildo serem intimadas para manifestarem seus interesses na representação, sob pena de decadência, nos moldes do art. 91 da Lei 9.099/95” 
(fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, sendo flagrante o constrangimento acometido pela paciente, esta defesa requer, digne-se este Des. Relator, de CONCEDER a LIMINAR pleiteada, para:



    A) converter o feito em diligência, remetendo os autos à delegacia de polícia, a fim de que a autoridade policial intime as vítimas para, querendo, exercerem o direito de representação;



    B) expedir contramandado de prisão em favor da paciente;



    C) no mérito, e ao fim, conceder definitivamente a ordem, reconhecendo a aplicação retroativa da lei nº 13.964/2019, nos termos da fundamentação” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O presente habeas corpus não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    7. No caso, o ato apontado coator é a decisão monocrática do Relator do Habeas Corpus n. 828.123/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada liminarmente a ordem.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpuspor est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Verifica-se, ainda, outro óbice processual ao cabimento desta impetração.



    A condenação da paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada em 17.5.2022, antes do presente habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie.



    10. Quanto à alegada necessidade de representação da vítima do crime de estelionato, no julgamento do Habeas Corpus n. 208.817, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal superou a divergência entre as Turmas e fixou o entendimento de que o § 5º do 
art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, tem aplicação retroativa aos crimes cometidos antes de sua vigência até o trânsito em julgado:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA” (DJe 2.5.2023).



    Naquele julgamento, assentei que, “sendo a exigência de representação para o crime de estelionato norma processual de caráter híbrido favorável ao acusado, há de ser aplicada retroativamente aos processos em curso. Nesse sentido a Segunda Turma, no Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 180.421, na sessão de 22.6.2021, decidiu por unanimidade pela aplicação retroativa, até o trânsito em julgado, do disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal, alterada pela Lei n. 13.964/2019” (grifos nossos). 



    11. Considerando que a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor em 23.1.2020, antes, portanto, do trânsito em julgado da ação penal (17.5.2022), seria necessário adentrar a discussão sobre a retroação daquele diploma legal, examinando a possibilidade de aplicação ao caso do disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal, especialmente pelo apontado entendimento do Plenário deste Supremo Tribunal.



    12. Na espécie em exame, entretanto, os ofendidos manifestaram interesse na persecução penal antes mesmo do início de vigência da Lei 
n. 13.964/2019, lavrando boletim de ocorrência e prestando depoimento na fase inquisitorial e em juízo.



    Consta da sentença condenatória:



    “ALBERTO LUIZ GONÇALVES BARBOSA, qualificado indiretamente, e ANDREIA FERNANDES LOURENÇO, qualificada nos autos, estão sendo processadas como incursos nos artigos 171, caput, (oito vezes), na forma do artigo 69, do Código Penal, porque no período compreendido entre os dias 17 a 27 de janeiro de 2012, no estabelecimento comercial localizado na Rua João Carlos Amaral, nº 500 – Jardim Nova Aparecida, nesta cidade e comarca,previamente conluiados, agindo em concurso com identidade de propósitos e unidade de desígnios, obtiveram, em proveito de ambos, vantagem ilícita, no valor de R$ 25.663,01, em prejuízo da vítima Hélio Rosolen Junior, induzindo-o a erro, mediante meio fraudulento.



    Consta ainda que no dia 06 de janeiro de 2012, em horário ignorado, por cinco vezes, na Avenida Dr. Alberto Sarmento esquina com a Avenida Gov. Pedro de Toledo – Bairro Bonfim, nesta cidade e comarca, ALBERTO e ANDREIA, previamente conluiados, agindo em concurso, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, obtiveram, em proveito de ambos,vantagem ilícita, no valor de 
R$ 15.220,00, em prejuízo da vítima Romildo Flávio da Silva, induzindo-o a erro, mediante meio fraudulento.



    Portaria à fl. 02; boletim de ocorrência às fls. 03/06; auto de exibição e apreensão às fls. 07/12; cópias dos cheques às fls.09/12; notícia proferida em jornal à fl. 13; termo de interrogatório à fl. 14; termo de coleta de material gráfico às fls. 17/19; termo de declarações às fls. 28/30; laudo pericial às fls. 63/66.



    A denúncia foi recebida no dia 24 de junho de 2013 (fls. 33/34). Os réus foram citados por edital à fl. 76, posteriormente, o processo foi suspenso com fundamento no artigo 366do Código de Processo Penal. ANDREIA, foi citada à fl. 175 e apresentou resposta à acusação 
(fl. 184), permanecendo suspenso em face de ALBERTO.



    Durante a instrução criminal, foram ouvidas as vítimas Hélio Rosolen Júnior e Romildo Flávio da Silva, e ao final, a ré foi interrogada.



    Em debates, o Ministério Público pediu a condenação da ré, pois entendeu provados todos os elementos típicos descritos na denúncia, em especial a materialidade e autoria do delito, bem como o tipo subjetivo próprio da espécie (Fls. 268/275).



    Em contra partida, a Defesa pugnou pela absolvição da acusada nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante do frágil quadro probatório e,subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, fixação do regime semiaberto e conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito 
(fl. 279/289).



    É o relatório.



    Fundamento e DECIDO.



    A ação penal é parcialmente procedente.



    A materialidade está devidamente comprovada nos autos pelo auto de exibição e apreensão, termo de coleta de material gráfico e laudo pericial.



    A autoria, da mesma forma, é inconteste.



    O pleito iniciou após instauração de inquérito policial, mediante portaria, para apurar fraudes cometidas por um casal, que utilizava documentos e cartões bancários falsos para comprar restaurante a e produtos alimentícios junto a fornecedores e não efetuavam o pagamento.



    Segundo consta, a vítima Romildo, proprietário da Distribuidora Romini Distribuidora de Produtos Alimentícios LTDA, vendia produtos para o restaurante Baboo Alberto,situado na época em Barão Geraldo, sendo de propriedade de Alberto e ANDREIA.



    Relatou que por diversas vezes eles atrasavam os pagamentos e, em dezembro de 2011, ANDREIA realizou pedidos semanais, sendo que os boletos não foram pagos e acumulou a dívida de aproximadamente R$ 15.000,00.



    Diante deste cenário, ANDREIA emitiu cinco cheques, sendo quatro deles em nome da empresa The Garden Restaurante, cada um na quantia de R$ 2.555,00, e um da empresa Wendell Diniz do Nascimento, no valor de R$ 5.000,00. Os mencionados cheques foram devolvidos por motivo desconhecido. Alegou que após o pagamento descrito, acreditou que o valor foi debitado e emitiu uma nova venda de mercadorias a ANDREIA, no valor de R$ 4.500,00,esta que não foi paga e não foi levantada nenhuma negociação sobre a dívida.



    Em juízo, Romildo acrescentou que tem uma distribuidora de produtos alimentícios, que passou a vender para o restaurante Baboo Alberto, de propriedade dos réus,inicialmente instalado no AlphaVille, depois numa casa no Distrito de Barão Geraldo, e um restaurante perto do Extra Abolição. No primeiro mês os pagamentos foram feitos corretamente,mas depois cessaram. Teve um prejuízo em torno de 
R$ 24.000,00.



    Da mesma forma foi o depoimento da testemunha Hélio, contando que atendia o restaurante dos réus, chamado Adega. Após as primeiras vendas os pagamentos começaram a atrasar e passaram a dar cheques para quitar as dívidas. Os primeiros cheques compensaram, os demais não. Logo depois, teve conhecimento da prisão do casal por estelionato. Asseverou que Alberto era quem fazia os pedidos e ANDREIA era quem dava os cheques. Teve um prejuízo de R$ 25.000,00. Teve notícias de que os réus fizeram a mesma coisa com outro restaurante.



    ANDREIA, na fase policial, asseverou que os cheques apreendidos e exibidos nos autos, foram emitidos em nome de seu restaurante The Garden Restaurante LTDA, cujo nome fantasia é Baboo Alberto, assinados pelo seu próprio punho. Alegou que tem ciência dos valores constantes em cada cheque, porém não sabe especificar quem os preencheu pelo fato de que passavam por vários funcionários. Ademais, aduziu que realizava pagamento mediante boleto,porém, pela preferência de seu fornecedor, passou a emitir cheques para pagamento. Em relação aos cheques sustados, sustentou que seu talão de cheque havia sido extraviado, mas não registou ofato, e os sem fundos foi devido a situação financeira do restaurante.



    Em juízo, a ré narrou que morava junto com Alberto. Que demorou para descobrir quem realmente era seu companheiro. Alberto surgiu na sua vida como sendo um homem de negócios, que sempre controlou a administração da empresa, sendo ele quem fazia os pagamentos,enquanto ela trabalhava atendendo os fornecedores. Afirmou que Alberto comprou um restaurante em Barão Geraldo, a função dela nesse era operacional e de Alberto era administrativo. Alberto comprou um outro restaurante perto do Supermercado Extra Abolição e depois um terceiro restaurante. Neste último, alegou que o companheiro passou a falsificar sua assinatura tornando-a representante da empresa. Foi surpreendida pelos fornecedores, eis que diziam que não era possível cobrar as dívidas de Alberto pois ele era muito nervoso, chegava a os ameaçar de morte. Ela passou a pedir prazo para efetuar os pagamentos. Alberto repassava os cheques para ela dar aos fornecedores. Disse que foi vítima de Alberto, que ele até tentou vender um imóvel seu. Foi presa com Alberto. Não tinha bens para quitar as dívidas. Informou que preenchia os cheques, mas não os assinava.



    A tentativa da acusada da afastar sua responsabilidade não convence.



    Não bastasse os depoimentos uníssonos e congruente por parte das testemunhas arroladas pela acusação, ambos estão de acordo com as provas documentais e, portanto, objetivas,presentes nos autos.



    Ademais, vale mencionar que a versão da ré, além de estar isolada nos autos, não é crível, a ré alegou que seu talão de cheques havia sido extraviado, mas que não registrou os fatos.



    Difícil crer que alguém, diante da perda te um talão de cheques, não comunique seu extravio.



    E mais, as perícias nos cheques concluíram que foram preenchidos pela própria ré, não se sustentando a escusa da acusada de que ela somente preenchia os cheques sem os assinar.



    Pela situação fática descrita, inolvidável que o crime de estelionato está caracterizando a conduta prevista no artigo 171, ‘caput’, do Código Penal. Isso porque, a existência de meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro (dolosamente), para a obtenção da vantagem indevida, foi caracterizado quando a ré, prometendo o pagamento de seus fornecedores, não cumpriu com sua obrigação.



    Além disso, o ato de furtar-se às suas responsabilidades, quando não mais foi possível que as vítimas o contatassem para reaver os valores pagos, caracteriza ato com a intenção de lesar terceiros, tornando-se evidente a permanência do dolo. Nesta linha, vale lembrar que restou comprovado o recebimento de aproximadamente 
R$ 40.883,00.



    Sobre o crime em comento, inolvidável que o crime de estelionato está caracterizado. Insta consignar que o tipo penal em análise prevê que o agente lance mão de artifício, ardil, ou outro qualquer meio fraudulento, e com isso consiga que a vítima seja induzida ou mantida em erro. Erro, por sua vez, significa a concepção equivocada da realidade, é um conhecimento falso do que ocorreu no mundo real. Assim, aquele que atua movido pelo erro acredita numa coisa, enquanto a realidade é outra’.



    Desta forma, analisando o conjunto probatório produzido durante o feito, restou caracterizado o crime de estelionato previsto no artigo 171, ‘caput’, do Código Penal.



    Por fim, há de ser reconhecida, in casu, a ocorrência do crime continuado, visto que a agente, mediante mais de uma ação, praticou o crime de estelionato por 8 vezes, sob as mesmas condições e maneira de execução.



    Solucionando o mérito, a condenação é, portanto medida que se impõe (...)”.



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a representação do ofendido no crime de ação penal pública condicionada prescinde de formalidade, sendo inequívoca a manifestação de interesse da vítima na apuração do fato criminoso, como na espécie. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES DO STF. DOCUMENTOS CONTANTES DOS AUTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) II – O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.231-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. O fato de a decisão individual, existente quando da impetração, haver sido substituída por pronunciamento de Colegiado no mesmo sentido não prejudica o habeas corpus. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. A representação da vítima nos crimes sexuais prescinde de formalidade, bastando a demonstração da inequívoca intensão de ver o ofensor submetido à persecução penal” (HC n. 108.043, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.4.2018).



    “DEPUTADO FEDERAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA (ART. 140 CP). REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. OFENSA AO ARTIGO 44 DO CPP. INEXISTÊNCIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL NÃO CONFIGURADA. OFENSAS RECÍPROCAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO OFENDIDO. RETORSÃO IMEDIATA. PERDÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. A representação do ofendido é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos (INQ 3438, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Preliminar de ofensa ao art. 44 do CPP rejeitada. (…)” (AP n. 926, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).



    14. Presente, no caso, inequívoca manifestação de vontade do ofendido no sentido de buscar a persecução penal, formulada antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não se há cogitar de decadência do direito de representação.



    15. Consideradas as circunstâncias do caso, inexiste excepcionalidade a patentear ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais a justificar a concessão da ordem de ofício.



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora